Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. UNIVERSITÁRIA DO CURSO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LESÃO GRAVE NO JOELHO. USO DE MULETAS POR 360 DIAS. ELEVADOR INOPERANTE. UNIVERSITÁRIA CARREGADA PELAS ESCADAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSIBILIDADE. SITUAÇÃO VEXATÓRIA CONFIGURADA. INTEGRIDADE FÍSICA DA UNIVERSITÁRIA COMPROMETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEZ MIL REAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR FIXADO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. A discussão consiste em definir se a omissão da instituição de ensino superior (apelante) em providenciar acessibilidade à universitária (apelada) com mobilidade reduzida, devido à lesão que sofreu no joelho esquerdo durante uma aula nas dependências da instituição de ensino superior, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil por danos morais (violação aos direitos da personalidade) e, caso ultrapassada esta questão (subsidiariamente), se o valor fixado (R$ 10.000,00) a título de danos morais pelo Juízo de Primeiro Grau observou de forma adequada os critérios utilizados para quantificação dos danos morais.
2. A Lei de Acessibilidade (Lei n. 10.098/2000) garante o direito à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nos edifícios de uso coletivo.
2.1. Configura ato ilícito (art. 186 do Código Civil) apto a ensejar reparação por danos materiais e/ou morais a conduta da instituição de ensino superior (fornecedor) que deixa de adequar suas instalações destinadas ao uso coletivo às normas garantidoras do direito de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, apto a ensejar reparação por danos materiais e/ou morais.
3. A conduta omissiva da instituição de ensino superior (apelante) – que não providenciou o conserto do elevador ou outro meio de acesso adequado à universitária (apelada) com mobilidade reduzida até a sua sala de aula - impossibilitou o acesso da universitária (apelada) às aulas presenciais do curso de educação física de outubro de 2015 à outubro de 2016 e impeliu a universitária (apelada) a realizar as provas acadêmicas em local improvisado embaixo das escadarias no andar térreo da instituição de ensino superior, com isso, violou o direito de acessibilidade garantido constitucionalmente à apelada.
3.1. Configura em violação à tranquilidade e a segurança (atributos da personalidade) da universitária, consequentemente a sua dignidade, a conduta omissiva da instituição de ensino superior que acaba por expor a universitária a situação humilhante e vexatória, bem como compromete a sua integridade física. Presentes os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil: a conduta omissiva, o nexo de causalidade e o dano moral, é devida à universitária (apelada) uma compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
4. O valor a ser fixado a título de danos morais deverá observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4.1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela sentença é razoável. A quantia é suficiente para reparar os transtornos sofridos pela universitária (apelada) e é proporcional à capacidade econômica da instituição de ensino superior (apelante). O montante também atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa. A reprovabilidade da conduta da instituição de ensino superior é um critério importante na quantificação do dano moral. A instituição de ensino superior violou o direito de acessibilidade garantido constitucionalmente e pela Lei n. 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade) à universitária (apelada). Pesa contra a instituição de ensino superior (apelante) também o fato de a lesão sofrida pela universitária (apelada) ter ocorrido durante uma das aulas presenciais ministradas na instituição de ensino superior e não ter sido prestado qualquer tipo de assistência à universitária (apelada).
5. É possível a fixação dos honorários advocatícios pela sentença em percentual superior ao mínimo legal, desde que atendidos os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil.
5.1. Os honorários advocatícios fixados em 15 % sobre o valor da condenação (R$10.000,00) pela sentença se mostra compatível a regra prevista no art. 85, § 2o, incisos de I a IV do Código de Processo Civil, e remunera de forma satisfatória (razoável e proporcional) o advogado vencedor (R$1.500,00), visto se tratar de causa de relativa complexidade, que demandou zelo profissional, além do que já é devido, e exigiu emprego de tempo e dedicação por parte do advogado, principalmente a fim de instruir devidamente a petição inicial com os documentos relevantes para a resolução da controvérsia.
6.Apelação desprovida.